Tribunal: STF
Processo: ARE 1364361
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Servidor público municipal inativo - Guarda civil municipal que obteve o direito de aposentadoria especial - Demanda em que requer o pagamento dos proventos de aposentadoria especial com integralidade e paridade - Sentença concessiva da segurança - Autor que possui mais de 25 anos de tempo de serviço, com mais de vinte anos de efetivo exercício no cargo - Ingresso na carreira antes da EC 41/2003 - Reconhecimento do direito à revisão da aposentadoria especial, com proventos integrais e à paridade Sentença mantida Recursos desprovidos” (pág. 3 do documento eletrônico 12). 



 



    Tendo em vista o julgamento do RE 1.162.672/SP (Tema 1.019), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, determinou-se a remessa dos autos ao Tribunal de origem para eventual exercício do juízo de retratação.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, concluindo que o Tema 1019 de RG é inaplicável ao caso por tratar de matéria diversa da discutida no processo, restituiu os autos ao Supremo Tribunal Federal (doc. eletrônico 57).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP entendeu que o caso analisado nos presentes autos diferencia-se do que foi examinado no mencionado Tema de repercussão geral, no seguinte sentido:



    “[...] cumpre registrar que a Corte Suprema no julgamento do mérito do ARE n. 1.215.727/SP, Tema nº 1.057/STF, DJe 26.09.2019, já assentou que os guardas civis não possuem direito à aposentadoria especial: ‘Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.’ 



    Por outro lado, no paradigma (págs. 13/4) correspondente ao Tema n. 1.019/STF, o rel. Min. DIAS TOFFOLI, assim balizou a questão: 



    ... 



    Discute-se, nestes autos, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 1.019), se os servidores públicos que exercem atividades de risco têm o direito de se aposentar com os proventos calculados de acordo com as regras da integralidade e da paridade, independentemente da observância das normas de transição previstas nas EC nºs 41/03 e 47/05. 



    A aposentadoria especial dos policiais civis, vale dizer, ocupantes de atividades de risco e, por conseguinte, destinatários de regras específicas acerca de seu regime previdenciário, tem algumas de suas raízes no art. 40, § 4º (no caso concreto, à época vigia a redação conferida pela EC nº 47/05, sendo aplicável o inciso II), da Constituição Federal, que trata de situação excepcional e procede à diferenciação de certas categorias de segurados. (G.N) 



    Ao final, foi fixada a seguinte tese: O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. 



    Neste panorama, é de se observar a discrepância entre a matéria debatida no feito e a questão enfrentada sob a sistemática da repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal. 



    Feito esses registros, o cenário que se apresenta impõe a revisão da decisão de pág. 345 que afetou equivocadamente o presente recurso ao Tema n. 1.019/STF.



    [...].



    Para a recorrente, o ven. Acórdão afronta o artigo 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal, haja vista que reconheceu o direito à aposentadoria, na modalidade especial, bem como o cálculo dos proventos com integralidade e paridade. 



    Ressalte-se que o acórdão combatido, ao conceder o direito à aposentadoria especial à guarda municipal pronunciou-se afastando a tese do Tema n. 1.057/STF em razão de decisão transitada em julgado que reconheceu o direito à contagem de tempo especial (pág. 298):



    Conforme certidão de contagem de tempo de serviço é possível observar que o autor, servidor municipal inativo, que ocupou o cargo de Guarda Civil Municipal, ingressou na carreira em 1992 (fls. 116), tendo aposentado em 02/04/2019 (fl. 138) com proventos proporcionais sem paridade, ou seja, antes da data do julgamento do ARE 1.215.727/SP ocorrido em 29/08/2019, DJe 26/09/2019. 



    O impetrante obteve o direito de contagem de tempo especial para a aposentadoria, conforme julgamento do processo nº 1024139-80.2016.8.26.0602, em embargos de declaração parcialmente acolhidos, também em data anterior à decisão proferida no Tema 1057.: (Destaquei.) 



    Dessa forma, considerando que o ven. Acórdão está em dissonância com o julgamento definitivo do mérito do ARE n. 1.215.727/SP, Tema nº 1.057/STF, DJe 26.09.2019, o recurso merece trânsito.



    [...].” (doc. eletrônico 57, págs. 8-14)



    Observo, portanto, que divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 8.213/1991), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional. 2. A solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 868.715/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Aposentadoria. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 841.047-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 966.396/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Além disso, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 906.569-RG/PE, de relatoria do Ministro Edson Fachin (Tema 852), rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja ementa transcrevo:



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator